Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-29.2021.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000768-29.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIDNEY VILALVA DA MATA - CPF: 027.267.151-76 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1000768-29.2021.8.11.0053

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger/MT

Recorrente(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

Recorrido(s):

Sidney Vilalva Da Mata

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. TERMO DE CESSÃO E ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovada a origem da dívida cedida em favor do Recorrente, bem como o termo de cessão ocorrido entre a cessionária e a cedente, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por SIDNEY VILALVA DA MATA, para: (i) declarar inexistentes os débitos discutidos nos autos; e, (ii) condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”.

No presente caso, a Cessionária carreou documentos que comprovam a cessão de crédito ocorrida com a loja Studio Z,
bem como comprovou
a origem e licitude da obrigação, no valor de R$ 964,65, que ocasionou a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que se desincumbiu nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Além do termo de cessão de crédito, a Recorrente acostou aos autos tela do cadastro do Reclamante com foto e biometria realizada na loja Cedente, e faturas do cartão com várias compras, e tais documentos não foram impugnados especificamente.

Portanto, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Em relação ao termo de cessão, vejo que o instrumento particular de cessão de crédito foi firmado em 09/04/2020 e a data de 10/11/2017, informada no extrato da inscrição constante na petição inicial, diz respeito ao vencimento da dívida, sendo que a disponibilização na Serasa, ocorreu em 24/03/2021, conforme consta no id 121802469, logo o termo de cessão é válido.

Ademais, uma vez comprovada a contratação do débito originário pelo Reclamante e seu inadimplemento é plenamente possível ao cessionário inserir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, pois
a ausência de notificação da cessão de crédito não impede que o Cessionário exerça os atos de conservação do crédito
. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conforme trecho do voto proferido pela Ministra Maria Isabel Gallotti no Agravo Regimental no Recurso Especial No 1.379.074 - SC (2013⁄0122668-8):

“ (...) Realmente, a lei exige que seja o devedor notificado da cessão de crédito (CC, art. 290). Tal determinação, porém, serve apenas para que se redirecione o pagamento, desobrigando o devedor adequadamente. O efeito da falta da comunicação, assim, é um só: subverter a regra geral de que o pagamento feito à pessoa errada não exonera o obrigado. Até que se efetue tal comunicação, a entrega da prestação ao cedente se traduz em adimplemento da dívida, liberando-o da obrigação. (...)
A falta de notificação, contudo, não impede que o cessionário exerça atos de conservação do crédito, como expressa o artigo 293 do Código Civil: "Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido". Dentre estes atos conservatórios encontra-se, evidentemente, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, a demonstrar a licitude do comportamento adotado pela ré
.
Tendo assim agido, a recorrida atuou em exercício regular de direito, o que afasta a obrigação indenizatória por não estarem preenchidos os requisitos alinhados no artigo 186 do Código Civil, citado ao início da fundamentação”

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022